Tribunal: TJES
Processo: 5008887-49.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008887-49.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDIR VENTURA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FIANÇA. NÃO RECOLHIMENTO. ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PRECEDENTES DO STJ. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PELO TRANSCURSO DO PRAZO. DISPENSA. ORDEM CONCEDIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no bojo do HC coletivo nº 568,693/ES concedeu a ordem “
para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional.
” (HC n. 568.693/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 16/10/2020.). Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a jurisprudência da Corte da Cidadania vem adotando o referido entendimento, mesmo no contexto pós-pandêmico, no sentido da ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada

2. No caso, verifica-se que o paciente se encontrava encarcerado há 6 (seis) dias, tão somente pelo não pagamento do montante arbitrado, o qual já fora fixado em valor reduzido (R$ 800,00), de modo que é presumível a situação de hipossuficiência do preso pelo transcurso do tempo, conforme previsto no art. 1º da Recomendação Conjunta nº 01/2015.

3. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
VALDIR VENTURA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que concedeu liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

A impetrante alega, em apertada síntese, a ilegalidade da manutenção das pacientes na prisão, posto que em desconformidade com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do HC nº 568.693/ES.

Pugna pela concessão liminar da ordem com a imediata expedição do alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier conceder a liminar.

Decisão de ID nº 8957366 deferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 9484572).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 9554627) opinando pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar outrora deferida.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
VALDIR VENTURA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que concedeu liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

A impetrante alega, em apertada síntese, a ilegalidade da manutenção das pacientes na prisão, posto que em desconformidade com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do HC nº 568.693/ES.

Pugna pela concessão liminar da ordem com a imediata expedição do alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier conceder a liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar, vejamos:

Conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (ID nº 8943398), o paciente fora autuado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 155 do Código Penal, uma vez que teria furtado 21 (vinte e uma) barras de chocolate do Supermercado "Sempre Tem", localizado em Cariacica/ES.

Em audiência de custódia, a MMª. Magistrada Plantonista concedeu liberdade provisória ao paciente mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:
i) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; ii) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; iii) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; iv) comparecer em até 5 dias úteis a contar da data da audiência de custódia ao juízo ao qual o APF será distribuído com comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; v) proibição de frequentar o local dos fatos;
vi) recolhimento de fiança no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais)
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do HC Coletivo nº 568,693/ES concedeu a ordem “
para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional.”
(HC n. 568.693/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 16/10/2020.)

Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a jurisprudência da Corte da Cidadania vem adotando o referido entendimento, mesmo no contexto pós-pandêmico, no sentido da ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui o entendimento que "[...] não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada."
(HC n. 399.732/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018). 2. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 3. O Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ. 4. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras do Agravante para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Acusado estar preso sem ter pago a importância arbitrada indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade.
5. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 816.299/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

Nesse contexto, a fiança pode ser dispensada pelo Juiz, consoante previsão do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do referido diploma legal, “
in litteris”
:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código.

Ocorre que,
in casu
, a autoridade coatora não havia sido instada a dispensar o recolhimento da fiança sob a alegação de hipossuficiência do paciente, o que, em tese, impediria a sua apreciação por este Órgão
ad quem
sob pena de indevida supressão de instância.

Não obstante, não se pode ignorar que o coato se encontrava preso há 6 (seis) dias, tão somente pelo não pagamento do montante arbitrado, o qual já fora fixado em valor reduzido (R$ 800,00), de modo que é presumível a sua situação de hipossuficiência pelo transcurso do tempo, nos termos do art. 1º da Recomendação Conjunta nº 01/2015 deste eg. Tribunal:

Art. 1º. Recomendar aos juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (arts. 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, adotem medidas junto aos seus respectivos cartórios para que, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão, num prazo de 72 h (setenta e duas horas) sem que seja providenciado o recolhimento da quantia estabelecida, considerando a presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expeçam alvará de soltura com a dispensa do pagamento do valor arbitrado, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350,
caput
, do CPP.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem vindicada, ratificando-se a liminar a seu tempo deferida, de modo a dispensar o recolhimento da fiança, mas mantidas as demais cautelares fixadas pela autoridade coatora.

É como voto.